Tribunal: TJES
Processo: 0031885-44.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031885-44.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: RODRIGO LIMA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0031885-44.2012.8.08.0024

APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A

APELADA:
RODRIGO LIMA DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SERVIÇOS DE TERCEIROS. NÃO COMPROVAÇÃO. TARIFA CONSIDERADA ILEGA
L
.
RECURSO IMPROVIDO.

I.
Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a tarifa de serviços de terceiros, se prevista no contrato e especificados os serviços, pode ser considerada legítima.

II.
A exorbitância do valor da tarifa, aliada a inexistência de qualquer adminículo de prova acerca de quais foram os serviços prestados, inviabiliza o reconhecimento da legalidade indicada no recurso.

III.

Recurso conhecido e
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0031885-44.2012.8.08.0024

APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A

APELADA:
RODRIGO LIMA DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

E
minentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que reconheceu a abusividade da cobrança de serviços de terceiros no contrato de financiamento firmado entre as partes, a qual restou estabelecida no valor de R$1.728,00.

A
instituição recorrente ventila a legalidade da tarifa, aduzindo que seus funcionários e correspondentes fizeram todo o trabalho de aprovação do crédito do autor/recorrido, por isso, justificaria a cobrança em comento.

Pois bem.

Revela-se há muito superada a ideia de que estão os contratantes incondicionalmente presos as cláusulas pactuadas, ou seja, a jurisprudência e a doutrina pátria já pacificaram a exegese de relativização do
pacta sunt servanda
de forma a afastar cláusulas abusivas, que afrontam os direitos consumeristas instituídos pelo Código de Defesa do Consumidor, que inegavelmente aplica-se à hipótese em tela. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. É possível ao magistrado manifestar-se sobre eventuais cláusulas abusivas do contrato bancário, diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor, relativizando o princípio do pacta sunt servanda
(cf. AgRg no Resp 732.179, Quarta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 15.05.06). (...)3. Agravo regimental improvido.(AgRg no REsp 849.442/RS, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2007, DJ 04/06/2007 p. 368).

Portanto, perfeitamente possível que o julgador, ao analisar o caso concreto, afaste a incidência do “pacto de fidelidade ao contratado” quando em afronta à Lei do consumidor.

Diferente não é o caso em tela, eis que, em se tratando de contrato de financiamento, as partes celebrantes não discutem, analisam ou alteram cláusulas, pelo contrário, o contratante subsume-se à vontade da instituição financeira, caracterizando-se como contrato de adesão evidenciando-se a relação de consumo.

Nessa linha de raciocínio, não poucas vezes, esta espécie de contrato afeta a sintonia inicial contida na equação econômica programada, derivando em opulência por parte da instituição bancária, o que pode e deve ser revisto pelo Poder Judiciário.

No que tange a tarifa de serviços de terceiros
, o apelante sustenta que a
sua
cobrança encontra amparo na Resolução CMN nº 3.51707 e 3.518/07, que permite o ressarcimento de custos pelo cliente à instituição bancária, desde que os serviços prestados estejam vinculados à operação e expressamente autorizados.

A matéria também fora objeto de enfrentamento do recurso repetitivo supracitado, segundo o qual deve ser reconhecida a abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado.

Na hipótese dos autos, embora a cobrança de serviços de terceiros esteja prevista no contrato, não verifico a especificação de qualquer serviço prestado, o que somado ao valor estipulado de R$
1.728,00
(
mil setecentos e vinte e oito reais
), evidencia a abusividade da sua cobrança.

Diante da ausência de especificação do serviço, resta nítida a abusividade, devendo ser mantida a sentença que determinou o seu afastamento com o ressarcimento na forma simples à apelada.

Do exposto
,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

Deixo de aplicar o artigo 85, §11 do CPC, uma vez que a condenação na sentença foi fixada somente em desfavor do autor, haja vista o decaimento mínimo da instituição financeira, aqui recorrente.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ -
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.